Tribunal: TJBA
Processo: 0511508-72.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511508-72.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REINALDO GOMES DE SOUSA

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO TÁCITO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO OU ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento de adicional por exercício de atividades extraordinárias, nos termos do art. 78, VIII, da Lei Complementar nº 1/91, sob o fundamento de que a verba pleiteada constitui rubrica temporária vinculada a regulamentação específica. A parte autora, na réplica, requereu a produção de prova documental, a qual não foi apreciada antes do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação fundamentada do pedido de produção de prova documental formulado pela parte autora, sem prévio saneamento do feito ou anúncio formal de julgamento antecipado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de produção de provas deve ser apreciado em momento processual adequado, cabendo ao Juiz decidir fundamentadamente pela sua admissão ou indeferimento, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC/2015.

A omissão na apreciação de requerimento probatório, sem despacho saneador ou anúncio de julgamento antecipado, configura cerceamento de defesa, por violar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Ainda que o Juiz entenda desnecessária a produção probatória, é imprescindível que indefira expressamente o pedido, evitando decisão surpresa, nos termos do art. 10 do CPC/2015.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de manifestação sobre requerimentos de prova importa em nulidade da sentença, conforme precedentes dos Tribunais Estaduais e do STJ (REsp nº 1.384.971/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).

Não se aplica, no caso, a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, diante da necessidade de saneamento do feito e apreciação prévia e fundamentada do pedido de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença é nula por cerceamento de defesa quando o Juiz deixa de apreciar pedido expresso de produção de prova sem prévio saneamento do feito ou anúncio de julgamento antecipado da lide.

A decisão judicial que indefere produção de prova deve ser fundamentada, ainda que o Magistrado a considere desnecessária, sob pena de violação ao devido processo legal.

Não se aplica a teoria da causa madura quando o vício identificado consiste em error in procedendo decorrente da ausência de análise de requerimento probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 370, parágrafo único, 933, caput, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.384.971/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 11.02.2016; TJ-BA, APL nº 8000832-54.2019.8.05.0182, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 21.09.2021; TJ-BA, APL nº 0369127-80.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 23.07.2020; TJ-AL, APL nº 0020355-85.2009.8.02.0001, Rel. Des. Alcides Gusmão, j. 16.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0511508-72.2017.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante

REINALDO GOMES DE SOUSA

e como apelados
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR E MUNICÍPIO DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

01